Tribunal: TJSP
Processo: 1017830-20.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vício redibitório. Motocicleta. Julgamento "ultra petita". Adequação aos limites do pedido, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência. Preliminar acolhida. Vício do produto. Questão eminentemente técnica. Prova pericial conclusiva. Defeito devidamente comprovado. Laudo adotado. Uso inadequado e má conservação do veículo não constatados. Suposta perda da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Vício redibitório. Motocicleta. Julgamento "ultra petita". Adequação aos limites do pedido, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência. Preliminar acolhida. Vício do produto. Questão eminentemente técnica. Prova pericial conclusiva. Defeito devidamente comprovado. Laudo adotado. Uso inadequado e má conservação do veículo não constatados. Suposta perda da garantia contratual. Irrelevância. Vício oculto. Critério da vida útil do bem. Demanda ajuizada antes do decurso do prazo decadencial de noventa dias, contado do momento em que evidenciado o defeito. Fornecedoras respondem pelo vício mesmo depois de expirada a garantia convencional. Inteligência do artigo 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. Pedido inicial. Interpretação de acordo com o conjunto da postulação (artigo 322, § 2o, do CPC). Acolhimento do pedido principal de imposição da obrigação de fazer consistente no conserto da motocicleta; subsidiariamente, caso impossível ou depreciável o reparo de modo a prejudicar o valor da revenda, será facultado ao autor a escolha de uma das seguintes alternativas: o direito à restituição da quantia paga (devidamente corrigida) ou a substituição da motocicleta com as mesmas caraterísticas, mediante o pagamento da parcela balão, de modo, inclusive, a preservar a faculdade contratual de revenda do bem para as corrés. Responsabilidade direta e objetiva da concessionária pelos danos oriundos de vício do produto, inclusive para restituição das parcelas pagas do contrato coligado de financiamento por se tratar de instituição financeira vinculada à própria montadora. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. Precedentes específicos do STJ. Danos morais caracterizados. Indenização, todavia, reduzida, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Preceito condenatório. Impossibilidade de arbitramento com base no valor da causa. Base de cálculo alterada. Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos.